Tribunal: TJBA
Processo: 8007438-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007438-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FALCAO RIOS ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016 DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DO ROL TAXATIVO DE CONSIGNATÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE RISCO AO ERÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por escritório de advocacia com o objetivo de figurar como consignatário no sistema Consiglog, do Estado da Bahia, para recebimento de honorários contratuais diretamente em folha de pagamento de servidores públicos estaduais. A impetração se dirige contra o ato administrativo que indeferiu o pleito do impetrante, fundamentado no Decreto Estadual nº 17.251/2016, o qual estabelece um rol taxativo de entidades autorizadas a operar como consignatárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível Mandado de Segurança contra ato administrativo baseado em norma de caráter geral e abstrato (lei em tese); e (ii) analisar se o escritório de advocacia pode ser incluído como consignatário no sistema de consignações do Estado, considerando o Decreto Estadual nº 17.251/2016 e os potenciais riscos ao erário, conforme previsto no art. 21 da LINDB. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Súmula 266 do STF veda o uso do Mandado de Segurança contra lei em tese, exceto quando o ato administrativo incide concretamente sobre o direito subjetivo do impetrante. No presente caso, a impetração não se dirige contra a norma em abstrato, mas contra ato administrativo específico que impacta direito subjetivo do impetrante, afastando a aplicação da Súmula. 2. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 prevê um rol taxativo de entidades autorizadas a figurar como consignatárias, o qual não inclui escritórios de advocacia. A inclusão de novas categorias de consignatários compete exclusivamente ao Poder Executivo, com base em juízos de conveniência e oportunidade, insuscetíveis de revisão judicial na ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. A exclusão de escritórios de advocacia do rol de consignatários reflete uma decisão administrativa discricionária, caracterizada como "silêncio eloquente", que impede a aplicação analógica ou a interpretação extensiva. A inclusão de escritórios de advocacia como consignatários configuraria intervenção indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, em violação ao princípio da separação de poderes. 4. O art. 21 da LINDB impõe que decisões judiciais e administrativas considerem as consequências práticas para os entes públicos, especialmente quanto à criação de ônus ou riscos excessivos. A inclusão de escritórios de advocacia como consignatários poderia expor o Estado da Bahia a riscos financeiros e administrativos, caso ocorressem descontos indevidos ou problemas na execução dos pagamentos, gerando potencial responsabilização objetiva do ente público. 5. A jurisprudência do STF reafirma que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefícios ou prerrogativas administrativas não previstas em normas expressas, salvo em caso de inconstitucionalidade, o que não se verifica na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Mandado de Segurança não pode ser utilizado para compelir a Administração Pública a incluir entidades no rol taxativo de consignatários, quando o ato administrativo se baseia em critérios discricionários de conveniência e oportunidade, ausente qualquer ilegalidade ou abuso. 2. O Poder Judiciário não possui competência para atuar como legislador positivo, devendo limitar-se ao controle de legalidade dos atos administrativos discricionários que observem o rol taxativo estabelecido por decreto normativo. 3. O art. 21 da LINDB veda decisões que imponham ao ente público ônus desproporcional ou riscos financeiros não previstos, sendo legítima a recusa administrativa para evitar a criação de risco ao erário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; LINDB, art. 21; Decreto Estadual nº 17.251/2016 (BA); EOAB, art. 22, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; RE 493.234-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01/02/2008; AI 360.461-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/03/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança 8007438-23.2023.8.05.0000, em que é Impetrante FALCÃO RIOS ADVOCACIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS e Impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões constantes do Voto do relator.